Tribunal: TJMT
Processo: 1079097-52.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079097-52.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELENE MARTINS COSTA - CPF: 513.270.151-53 (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ETERNO JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 600.335.506-97 (APELANTE), BEATRIZ MARTINS COSTA - CPF: 039.799.451-62 (APELANTE), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0001-02 (APELADO), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DA CONSTRUTORA. OBRA NÃO INICIADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL INVERTIDA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 25%. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ASTREINTES. DESCABIMENTO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS CONFORME PACTUADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por compradores de unidade imobiliária contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, multa contratual e danos morais ajuizada em face de construtora, declarando a rescisão do contrato por culpa exclusiva da requerida, condenando-a à restituição integral das parcelas pagas, inclusive comissão de corretagem, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e à cláusula penal invertida no percentual de 25% sobre os valores pagos. Os apelantes requerem a majoração dos danos morais, a aplicação da cláusula penal contratual de 50%, a fixação de astreintes pelo descumprimento de liminar e o afastamento da Taxa
SELIC
,
com
a adoção dos índices e juros previstos contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais em razão do inadimplemento absoluto da construtora; (
ii
) estabelecer se deve ser aplicada a cláusula penal no percentual contratual de 50% ou mantido o percentual de 25% arbitrado na sentença; (
iii
) determinar se é admissível a fixação de astreintes pelo descumprimento de obrigação de pagar quantia certa; e (
iv
) definir se os valores restituídos devem ser atualizados pela Taxa SELIC ou pelos índices e juros convencionados contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento absoluto da construtora
ficou
configurado diante da ausência de início das obras, inexistindo qualquer evolução física do empreendimento, o que autoriza a resolução contratual por culpa exclusiva da vendedora e a restituição integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ.

A inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente em desfavor do comprador é admissível em favor do consumidor prejudicado, contudo o percentual de 50% previsto no contrato revela-se abusivo e desproporcional, sendo adequada a manutenção da penalidade em 25% sobre os valores pagos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O abandono integral do empreendimento extrapola o mero inadimplemento contratual e atinge a esfera psíquica dos consumidores e o direito à moradia, legitimando a condenação por danos morais. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se suficiente para compensar o dano e atender ao caráter pedagógico da medida.

A incidência da Taxa SELIC é afastada quando há previsão contratual expressa de índices de atualização monetária e juros moratórios, devendo prevalecer a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos. Como a obra não foi iniciada e não haverá expedição de habite-se, aplica-se o INCC como índice de correção monetária desde cada desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A fixação de astreintes não é cabível para compelir o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, sendo adequada a utilização dos mecanismos executivos previstos no CPC, inclusive bloqueio via SISBAJUD,
e a incidência de
multa e honorários na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Configura inadimplemento absoluto da construtora a ausência de início das obras do empreendimento imobiliário, autorizando a rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora com restituição integral das parcelas pagas.

A cláusula penal
, ainda que
invertida em favor do consumidor
,
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo abusiva a fixação de multa contratual de 50% sobre os valores pagos.

O abandono integral do empreendimento imobiliário ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja indenização por danos morais.

Havendo previsão contratual válida de índices de atualização monetária e juros moratórios, afasta-se a incidência da Taxa SELIC.

É incabível a imposição de astreintes para compelir o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa.

D
ispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; cláusulas 3.9, 4.1 e 8.7 do contrato.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ,
AREsp
n. 2.987.726/MS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22.04.2026, DJEN 27.04.2026; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.441.336/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19.08.2019,
DJe
22.08.2019.

R E L A T Ó R I O

RAC
1079097-52.2025.8.11.0041

MARCELENE MARTINS COSTA e outros x CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A

RELATÓRIO

EminentesPares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcelene
Martins Costa, Eterno José de Oliveira Costa e Beatriz Martins Costa em face da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, Multa Contratual e Danos Morais ajuizada em desfavor de Construtora Cássio e Adriano Ltda.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para

declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa da requerida. Condenou a apelada à restituição integral dos valores adimplidos, incluindo a comissão de corretagem. Condenou, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento da cláusula penal invertida, arbitrada no percentual de 25% sobre os valores pagos
e ratificou a decisão liminar concedida
. Por fim, impôs à ré o ônus
da
sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID 364428863, os Apelantes alegam que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente diante da gravidade do caso, que configura inadimplemento absoluto (obra sequer iniciada), afetando o projeto de vida de três consumidores e envolvendo a apropriação indevida de economias acumuladas ao longo de anos.

Sustentam que a cláusula penal deve ser mantida no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre os valores pagos, conforme expressamente pactuado no contrato de adesão elaborado pela própria construtora, asseverando que a redução para 25% viola o princípio do
pacta sunt servanda
e premia a conduta ilícita da apelada.

Alega que é necessário o arbitramento de astreintes no valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais) em razão do descumprimento reiterado da decisão liminar que determinou o depósito judicial dos valores incontroversos, ressaltando que a medida servirá como meio coercitivo para garantir a efetividade da prestação jurisdicional diante do descaso da empresa.

Aduzem que a utilização da Taxa SELIC como índice de atualização é inaplicável ao caso concreto, uma vez que o

contrato estabelece critérios próprios de reajuste (INCC e IGP-M) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo prevalecer a autonomia da vontade e as disposições contratuais específicas.

Por fim
, requerem o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), manter o percentual da cláusula penal em 50%, aplicar as astreintes pelo descumprimento da liminar e observar os índices de correção e juros previstos no contrato. Subsidiariamente, requerem que a Taxa SELIC seja aplicada apenas a partir de 30/08/2024.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, embora intimada (ID
364428864
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal
refere-se à
possibilidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais
,
a legalidade da manutenção do percentual da cláusula penal em 50% sobre os valores pagos, em substituição ao percentual de 25% arbitrado em sentença
,
o cabimento de multa cominatória (astreintes) pelo descumprimento de decisão liminar ratificada e a viabilidade de afastar a incidência da Taxa SELIC para aplicação dos índices de correção monetária (INCC/IGP-M) e juros de mora (1% ao mês) previstos contratualmente.

No caso,
ficou
demonstrado o inadimplemento absoluto da construtora apelada, pois, embora o contrato tenha sido firmado em fevereiro de 2022 e o prazo de entrega estivesse projetado para agosto de 2025 (considerando a tolerância de 180 dias), as provas documentais e fotográficas evidenciam que a obra sequer foi iniciada, inexistindo canteiro instalado ou qualquer evolução física no terreno.

Diante da culpa exclusiva da vendedora pelo desfazimento do negócio, aplica-se a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que impõe a imediata e integral restituição das parcelas pagas, sem qualquer retenção
:
“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

N
esse sentido, n
o que tange à cláusula penal, a sentença determinou a inversão da penalidade de retenção em favor dos consumidores, arbitrando-a em 25% sobre os valores pagos.
Os apelantes pugnam pela aplicação do percentual de 50% previsto na cláusula 8.7 do contrato.

Todavia, embora seja possível a inversão de cláusula penal estabelecida apenas contra o comprador, entendo que a manutenção do percentual de 25% fixado na origem revela-se escorreita.

Isso porque a estipulação de uma multa de 50% sobre o montante quitado, ainda que prevista em contrato de adesão elaborado pela própria ré, mostra-se abusiva e desproporcional para qualquer das partes, sob pena de gerar enriquecimento sem causa.

O percentual de 25% atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo adequadamente como reparação pela falha na prestação do serviço sem desequilibrar a relação jurídica.

Relativamente aos danos morais, a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida.

O inadimplemento absoluto da construtora, caracterizado pelo completo abandono do empreendimento, ultrapassa o mero dissabor contratual, atingindo o direito à moradia e a esfera psíquica dos consumidores que viram frustrado o projeto de aquisição da casa própria após anos de adimplemento pontual.

O valor arbitrado
, no entanto,
mostra-se compatível com a extensão do dano e com o caráter pedagógico da medida, não comportando a majoração pretendida, uma vez que o montante já reflete a gravidade da conduta desidiosa da apelada.

Quanto aos consectários legais e índices de atualização, assiste razão aos apelantes.

O contrato firmado prevê expressamente na
s
cláusula
s
4.1 e
3.9 a utilização
do
juros
de 1% ao mês, bem como o
INCC como índice
s
de reajuste das parcelas durante a fase de construção e o IGP-M após o habite-se. Contudo, considerando que a obra jamais foi iniciada e que o habite-se nunca será emitido neste contexto de inadimplemento absoluto, o índice mais adequado para a correção das parcelas pagas é o
INCC.

Em prestígio ao princípio da autonomia da vontade e à força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), a restituição dos valores deve observar o índice pactuado, por ser o critério de atualização técnica que as partes elegeram para a manutenção do valor da moeda durante a fase de construção
, sobretudo considerando que o artigo 406 do Código Civil é expresso ao determinar que a taxa legal será aplicada
“quando não forem convencionados”
outros índices de atualização.

No mesmo sentido é o
entendimento do STJ
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO AGRÍCOLA E DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, LEGITIMIDADE ATIVA DO SEGURADO E ÍNDICE DE CORREÇÃO/JUROS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que inadmitiu o recurso especial com fundamento nas Súmulas 83/STJ, 283 e 284/STF e 5 e 7/STJ.

2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança de indenização de seguro agrícola c/c indenização por danos morais, com pedido de pagamento da integralidade da cobertura por perda total da safra e reparação por negativação indevida.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenou solidariamente ao pagamento da diferença da indenização securitária com correção pelo IPCA e juros de mora de 0,25% ao mês, e fixou danos morais e honorários.

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitou as preliminares, confirmou a perda total da safra e a responsabilidade solidária, e majorou os honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por violação aos
arts
. 489, §1o, II e IV, e 1.022, I, do CPC; (
ii
) saber se o art. 757 do CC impede o pagamento direto ao segurado quando há beneficiário indicado na apólice; e (
iii
) saber se os
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do CC, à luz da Lei n. 14.905/2024, impõem a aplicação do IPCA-IBGE e da taxa de juros legal correspondente à Selic deduzido o IPCA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não há negativa de prestação jurisdicional; o Tribunal local enfrentou de modo claro e suficiente os pontos essenciais, inclusive a perda total da safra com base em laudo pericial, a comunicação do sinistro pelo segurado e a existência de beneficiário, bem como afastou a incidência da taxa legal do art. 406 do CC por existir estipulação específica.

7. O entendimento de que o segurado pode exigir o cumprimento da obrigação, ainda que haja beneficiário, está em consonância com a jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.

8. A aplicação da taxa Selic somente é admitida na ausência de previsão contratual; havendo cláusula de correção pelo IPCA, o acórdão está em consonância com a orientação consolidada desta Corte, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

Tese de julgamento: 1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido se alinha à jurisprudência desta Corte sobre legitimidade ativa do segurado para pleitear a indenização, ainda que exista beneficiário na apólice. 2.
Aplica-se o índice de correção pactuado, afastada a taxa Selic, porque a sua incidência só se admite na ausência de estipulação contratual válida
, o que atrai o óbice da Súmula 83 do STJ. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente os pontos controvertidos, ainda que em sentido contrário ao pretendido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489 §1 II e IV, 1.022 I e 85 §11; CC,
arts
. 757, 389 parágrafo único, 406 §1 e 436 parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas n. 5, 7 e 83;

STF/Súmulas n. 283 e 284; STJ, REsp n. 594.953/PR, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 10/2/2004; STJ, REsp n. 2.004.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022; STJ,
AREsp
n. 1.989.666/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025; STJ,
AREsp
n. 2.613.901/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025.
(
AREsp
n. 2.987.726/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026.)

Assim, a correção deve ocorrer pelo INCC desde cada desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da citação
.

Por fim, no que concerne ao pedido de arbitramento de astreintes,
verifica-se que a decisão liminar estipulou obrigações de fazer, condicionada à aplicação de multa diária em caso de descumprimento, e de pagar quantia certa, com a penalidade de bloqueio via SISBAJUD em caso de descumprimento.

Nesse ponto, não há o que se falar em aplicação de astreintes para obrigação de pagar quantia certa, conforme entendimento consolidado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. MULTA DIÁRIA ARBITRADA. DESCUMPRIMENTO APENAS DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DESCABIMENTO DA PENALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes.

2. Na hipótese, consistindo o comando judicial em obrigações
de

fazer
e de pagar e, tendo sido descumprida tão somente
esta
, não era mesmo devida a incidência de multa diária.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.441.336/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019,
DJe
de 22/8/2019.)

Importante salientar que, após iniciado o cumprimento de sentença, caso a parte executada não pague a quantia devida, incidirá multa e honorários advocatícios, nos termos do CPC, além de cabíveis medidas de execução forçada.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
Marcelene
Martins Costa, Eterno José de Oliveira Costa e Beatriz Martins Costa, tão somente para reformar a sentença no que tange aos índices de atualização, determinando que a restituição dos valores pagos seja corrigida monetariamente pelo índice INCC desde cada desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026